Tribunal: TJMT
Processo: 1013690-56.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013690-56.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RICARDO CLARO ORTIS - CPF: 008.209.941-38 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1013690-56.2024.8.11.0002.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE: RICARDO CLARO ORTIS.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO: 2 a 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DE FGTS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, i, DO cpc – VERBAS RELATIVAS A FÉRIAS DEVIDAS PELO PERÍODO EM QUE LABOROU NO CARGO DE PROFESSOR – TEMA 551 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 246995194, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

2.

Em suas razões recursais, alega que laborou para a Administração Pública por vários anos consecutivos, por meio de contratos temporários que foram renovados sucessivamente.

Afirma que sua contratação foi contínua e não temporária, ocorrendo o desvirtuamento da excepcionalidade, fato que lhe garantiria direitos como o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o pagamento de férias e terço constitucional de férias.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seus direitos sejam reconhecidos e garantidos.

3.

O reclamado não contestou a ação, nem apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Conforme a documentação apresentada na inicial (id. 246995178/246995185), vê-se que, no ano de 2017 e 2018, o reclamante celebrou contratos temporários com o Estado de Mato Grosso na
função de Professor
.

6.

Em 2019, entretanto, foi celebrado contrato para o exercício do
cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

7.

Por fim, em 2020 e 2021, novamente exerceu a
função de Professor.

8.

Ao analisar os autos, verifica-se que o objeto dos contratos celebrados nos anos de 2017, 2018, 2020 e 2021 é diverso do objeto contratual celebrado no ano de 2019, visto que foram para
cargos/funções distintos
. Desse modo, verifica-se que
o prazo contratual foi respeitado em todas as contratações, não ultrapassando o limite máximo estipulado pela lei.

9.

A Lei Complementar estadual nº 600/2017, que trata das contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...) IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (...) b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
redação original
) (...) § 2º Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
).
(grifei).

10.

Assim, com base nas fichas financeiras apresentadas, ficou comprovado que
não
houve irregularidades na contratação do demandante,
tanto no desempenho da função de professor quanto no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo
, para os períodos descritos na inicial.

11.

Pelo contrário, o que se tem é a
existência de contratações oriundas de
processos seletivos para cargos distintos
, todas com prazo de duração inferior ao limite de 24 meses.

12.

P
ortanto, o Estado de Mato Grosso respeitou os limites legais,
não
incorrendo
em qualquer ato ilícito
apto a ensejar a nulidade pretendida. Ou seja,
a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º, da Carta Maior.

13.

Por outro lado,
quanto ao pleito de férias e terço constitucional de férias, vê-se que razão assiste ao reclamante
.

14.

Ao laborar na função de Professor,
o recorrente faz jus a férias e terço constitucional sobre 45 dias,
independente
do desvirtuamento da contratação temporária
.

15.

A carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar estadual nº 50/1998, cujo teor assegura
45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, consoante disposto no art. 54, I, alíneas “a” e “b”
.

16.

Em complemento,
o art. 55
, do mesmo dispositivo legal,
dispõe que o pagamento do adicional de 1/3 corresponde ao período de férias e independe de solicitação
,
aplicando-se, também, aos servidores contratados temporariamente, conforme disposto no art 54, I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 50/1998
.

17.

Assim, entende-se que
os docentes, ainda que temporários, fazem jus ao recebimento do adicional de

um terço sobre quarenta e cinco dias de férias
, como ocorre no caso em tela.

18.

Registre-se, ainda, que ao caso aplica-se a tese fixada no
Tema 551 do STF
, assim ementado:

"
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei)

19.

Nesse sentido, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Tese firmada:
Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso
, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias
para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
(grifei).

20.

Desse modo,
a sentença recorrida merece reparos no que tange ao pleito de férias e terço de férias
.

21.

Ressalte-se que somente serão devidos nos períodos em que laborou no cargo de Professor, quais sejam: abril de 2017 a dezembro de 2018 e fevereiro de 2020 a junho de 2021,
observada ainda a prescrição quinquenal, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 20.910/1932.

22.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e condenar o reclamado ao
pagamento de 45 dias de férias, bem como ao adicional de 1/3 sobre 45 dias
, no período de contratação temporária compreendida pelos períodos laborados entre 2/2020 e 6/2021,
descontados os valores já adimplidos.

23.

Tais valores deverão ser acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009, a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação
.

24.

Acrescenta-se que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da E.C. nº 113/2021.

25.

Caberá ao reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

26.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024